Tribunal: TJDFT
Processo: 0721600-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE DIVERSOS OFÍCIOS ÀS CONCESSIONÁRIAS E OPERADORAS DE TELEFONIA (CEB, CAESB, OI, TIM, CLARO, VIVO, SKY) MEDIDA QUE, SE ADOTADA, TRANSFORMARIA O JUDICIÁRIO EM ÓRGÃO DE LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DE DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à CEB e à CAESB e operadoras de telefonia para informações quanto ao atual endereço do executado. 1.1. O recorrente pede a reforma da decisão agravada para que sejam expedidos ofícios às empresas concessionárias CEB e CAESB e às grandes prestadoras de serviço de telefonia fixa, móvel e TV a cabo, (OI, TIM, CLARO, VIVO e SKY), objetivando-se a localização do devedoR.

2. Destarte, "<span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"">A expedição de ofícios a diversos órgãos públicos ou empresas que mantêm bancos de dados com a finalidade de obter informações relativas ao endereço atualizado da parte requerida/executada, bem como a bens passíveis de penhora, consiste numa medida extremamente excepcional. Ademais, pela experiência deste Juízo, a expedição de ofícios a diversos órgãos públicos ou empresas supramencionadas se mostrou totalmente ineficaz" (Juíza de Direito <span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"">Lívia Lourenço Gonçalves).

3. Agravo de instrumento improvido.